Tribunal: TJDFT
Processo: 0721777-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721777-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA AGRAVADO: LIVIA ALVES MELO PINHEIRO, MAX &amp; ACUNHA ADVOGADOS, NELSON PINHEIRO NETO DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Alliance Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Empreendimentos Imobiliários Damha - Cidade Ocidental I - SPE Ltda. contra a decisão interlocutória da 7a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de cancelamento da penhora dos imóveis das executadas, agravantes (proc. no 0000592-79.2017.8.07.0001, ID no 94999386). 2. Intimem-se as agravantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovem o recolhimento do preparo até a data de interposição do recurso ou procedam ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 3. Após, retornem-me os autos para análise dos demais pressupostos de admissibilidade recursal. 4. Publique-se. Brasília, DF, 7 de julho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO